Tribunal: TJSP
Processo: 0023804-68.2023.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão pela qual foi indeferido o pedido de progressão para o regime prisional aberto. Ausência de preenchimento do requisito subjetivo. Agravante que obteve parecer da assistente social desfavorável após submissão a exame criminológico. Circunstância que deve ser sopesada para concessão do direito. Novo exame criminológico já agendado a possibilitar a reanálise da

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão pela qual foi indeferido o pedido de progressão para o regime prisional aberto. Ausência de preenchimento do requisito subjetivo. Agravante que obteve parecer da assistente social desfavorável após submissão a exame criminológico. Circunstância que deve ser sopesada para concessão do direito. Novo exame criminológico já agendado a possibilitar a reanálise da concessão do benefício pelo juízo de origem. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.